Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS PELA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entabulado com a parte ré, com a repetição em dobro do indébito dos valores descontados em total superior à quantia disponibilizada pela ré.
2. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
3. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 20033089, p. 7-10. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 8.000,00 para a parte autora, como indicado naquele contrato e no comprovante de TED (ID 20033089, p. 18).
4. Todavia, não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
5. Assim, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
6. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomado e pagos.
7. O autor trouxe aos autos comprovantes de desconto de valores em sua folha de pagamentos desde julho/2016 a junho/2020 (ID 20033060/20033064 - R$13.260,10) que devem ser somados aos descontos realizados no decorrer da demanda e abatidos do valor disponibilizado ao autor que foi de R$13.629,64 (ID 20033089, p. 18/21), realizando-se a necessária compensação dos valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
8. Ressalte-se que eventual saldo devedor em desfavor da parte autora deverá ser descontado em parcelas não superiores ao valor de R$401,18, como já vinha ocorrendo, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 20033089, p.7 - taxa de juros de 3,36% ao mês e 49,48% ao ano) até a quitação do saldo devedor.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos que, em caso de eventual saldo devedor em desfavor da parte autora, este deverá ser descontado em parcelas não superiores ao valor de R$401,18, como já vinha ocorrendo durante a contratação declarada nula, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 20033089, p.7 - taxa de juros de 3,36% ao mês e 49,48% ao ano) até a quitação do saldo devedor, o que poderá ser realizado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários.